Tribunal: TJES
Processo: 5022670-32.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5022670-32.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: JAILTON RIBEIRO PEREIRA
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5022670-32.2022.808.0048

RECORRENTE: ITAÚ UNIBANCO S.A.

RECORRIDO: JAILTON RIBEIRO PEREIRA

RELATOR: DRA.
THAIT
A CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NÃO EFETUADA NA CONTA DO CONSUMIDOR
. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA DETERMINAR A RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
JAILTON RIBEIRO PEREIRA
em face de
ITAU UNIBANCO S.A.
, por meio da qual alega que constatou a existência de inclusão de empréstimo consignado não contratado por parte da requerida, no valor de R$ 1.998,37, iniciando o primeiro desconto na competência de 06/2019, razão pela qual postulou a declaração de inexistência do débito, a suspensão das cobranças, a restituição em dobro da quantia descontada e reparação moral.

Em audiência una, a ré se tornou revel, não sendo possível fazer qualquer acordo, sobrevindo os autos conclusos para sentença, com registro que a ré apresentou contestação escrita.

Em sede de contestação, o réu arguiu prescrição trienal; ausência de pretensão resistida; regularidade da contratação; validade da assinatura; inexistência de danos materiais e morais; não cabimento da devolução em dobro; impossibilidade da inversão do ônus da prova.

Encerrada a instrução processual, a sentença proferida pelo juízo singular (ID. 4314686) resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgam-se
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC, para o fim de:

a)
DECLARAR
a inexistência do débito do contrato de n. 599057129, obrigando-se a requerida a promover a baixa do contrato, no prazo de trinta dias corridos e cessar os descontos, a contar da data da intimação, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto realizado, sem prejuízo da restituição em dobro do valor eventualmente descontado.

b)
CONDENAR
a requerida a pagar ao autor, a título de indenização por danos materiais, a quantia de R$ 4.426,36 (quatro, quatrocentos e vinte e seis reais e trinta e seis centavos), acrescido de juros de mora e correção monetária a partir da data de cada desconto (Súmula 43 do STJ), bem como restituir em dobro os eventuais valores que foram descontados após 10/2022,
autorizada a compensação com o valor de R$ 1.207,46 (mil, duzentos e sete reais e quarenta e seis centavos).

c)
CONDENAR
a requerida a pagar ao autor, a título de indenização por danos morais, a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescido de juros de mora a partir do ato ilícito (inclusão do contrato: 25/05/2019) e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362 STJ),
autorizada a compensação com o valor de R$ 1.207,46 (mil, duzentos e sete reais e quarenta e seis centavos).

d) em razão da procedência das obrigações de não fazer,
DEFERE-SE
a medida provisória postulada para obrigar a requerida a se abster de promover descontos referente ao contrato impugnado, no prazo de até trinta dias corridos, sob pena de pagamento de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada desconto, sem prejuízo à devolução dos valores descontados indevidamente após o prazo concedido para o
independentemente de trânsito em julgado.
cumprimento desta decisão,
medida que deverá ser cumprida

O banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID 4314694). Em suas razões, suscitou a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, em virtude da complexidade da causa. No mérito, alega a regularidade da conduta da recorrente, alegando que as transferências foram efetuadas para a conta do autor, ora recorrido. Aduz a inexigibilidade do débito material; ausência de cabimento de repetição do indébito e a ausência de danos morais, requerendo, subsidiariamente, a minoração do
quantum
indenizatório. Assim, pretende a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral.

Intimado para se manifestar, o autor, ora recorrido, não apresentou contrarrazões.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a ausência de requisitos para concessão do efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso parcial reforma da r. sentença guerreada.

Primeiramente, verifico que o Banco Recorrente suscitou a preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que seria necessária prova pericial mais complexa. Como bem apresentado pelo juízo
a quo:

Além disso,
rejeita-se a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais em razão da necessidade de perícia grafotécnica,
até porque, conquanto possa haver certa semelhança entre a assinatura contida na procuração (id. 18177331) e contrato juntado pela ré (id. 19167248), fato é que a ré é revel nesta ação, permitindo a presunção de veracidade das alegações autorais, além do que o contrato impugnado trata-se de refinanciamento de outro empréstimo também não reconhecido, conforme doravante fundamentado, de sorte que o acervo documental juntado é suficiente para julgamento do mérito.

Assim, na hipótese em que o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário, caberá a ela comprovar a veracidade do registro.

Entendo que a parte que produz o documento é aquela por conta de quem se elaborou, porquanto responsável pela formação do contrato, sendo quem possui a capacidade de justificar ou comprovar a presença da pessoa que o assinou.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato. Ônus este que não se desincumbiu.

Nota-se, portanto, que o banco Requerido não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do Autor, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. A
certadamente julgou o juízo de piso ao declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes no tocante ao contrato de empréstimo consignado.

Coaduno com o entendimento do juízo de piso, que bem destacou:

Nesta toada, a ré sequer faz prova da contratação do empréstimo refinanciado, condição sine qua non para o reconhecimento da legitimidade do refinanciamento, até porque não é crível que o consumidor faça refinanciamento de contrato que não tenha celebrado.

Sendo assim, considerando-se a nulidade do contrato, impõe-se o dever do recorrente de reparar ao autor pelos danos materiais e morais suportados.

Por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. Entretanto, para isso, é preciso que se comprove a má-fé do requerido, ora recorrente. No caso em apreço, não vislumbro provas que justifiquem a devolução em dobro.
Portanto, diante da ausência de má-fé, dou parcial provimento ao recurso para reformar parcialmente a sentença e determinar a restituição simples dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora.

Por fim, quanto aos danos morais, entendo que a falha na prestação dos serviços pelo recorrente configura a ilicitude de sua conduta, diante dos descontos indevidos realizados. Logo, está caracterizado o dever de indenizar a parte Recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que não é o caso, estando de acordo com o praticado no Colegiado Recursal.

No presente caso, verifico que foi arbitrado o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais. Assim, entendo que este valor é compatível com a razoabilidade no presente caso, tornando-se adequado face às peculiaridades do caso concreto, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar ao recorrido enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
reformando parcialmente a sentença, apenas para determinar que a restituição dos valores descontados do benefício do autor se dê de forma simples. Deixo de condenar o recorrente às verbas sucumbenciais, ante o resultado do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 18 de agosto de 2023.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)